Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712196-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Convém uma resumida retrospectiva processual. Cuida-se de cumprimento definitivo de sentença ajuizado por LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, partes qualificadas. O título executivo judicial contém o seguinte teor na sua parte dispositiva: "Tecidas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a tutela antecipada, para DETERMINAR que a ré autorize e promova o custeio do tratamento cirúrgico da autora para endometriose, conforme indicação médica." (destaques idênticos no original). Segundo petição de ID 97175911, de 10/07/2021, que inaugurou o cumprimento provisório da sentença, a cirurgia àquela época custava R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) que, após atualizados e acrescidos de honorários de advogado, somavam R$ 98.785,23 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). Em ID 100173115, a exequente aditou a inicial e requereu, além da conversão em perdas e danos (R$ 98.785,23), a aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) porque a ré não teria cumprido a medida liminar, uma vez que não pagou os honorários médicos, limitando-se apenas a autorizar a internação no hospital conveniado. Em ID 105031351, a AMIL depositou em juízo R$ 1.140,49 (um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) a título de honorários de advogado (5% sobre o valor da causa) e R$ 101.312,35 (cento e um mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos) a título de garantia do juízo. A AMIL impugnou o cumprimento da sentença, naquele momento já em definitivo em razão do trânsito em julgado em 11/10/2021, para declarar que "não há que se falar obrigação de restituir valor relativo a cirurgia de endometriose, bem como no arbitramento de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a ora impugnante cumpriu efetivamente o comando judicial." (redação idêntica ao original). Juntou os documentos de ID 107036531, os quais comprovam, sob a ótica da executada, o cumprimento da obrigação (guias de autorização de internação e de honorários médicos). A exequente se manifestou em ID 107472740 sobre a impugnação ofertada, oportunidade na qual aduziu que a ré não custeou o tratamento cirúrgico, sem contudo, juntar documentos. Em ID 109261088, determinei: 1) A retificação da autuação para cumprimento definitivo de sentença; 2) O pagamento de honorários de advogado ao patrono da exequente, no valor de R$ 1.140,49 (mil, cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos), referente à parcela incontroversa; 3) Ante a garantia do juízo, o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença; 4) A intimação da exequente para comprovar em que se consiste o valor requerido no cumprimento de sentença, inclusive para juntar comprovantes de gastos não arcados pela ré. Sobreveio a petição de ID 110195257, na qual a exequente afirmou que os R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) se referem aos honorários médicos, já informados nos autos. Juntou documentos, inclusive a declaração médica de ID 110195261, na qual os signatários (cirurgiões, auxiliares, anestesista e instrumentador) informam, em resumo, que a exequente em 18/05/2020 "deu entrada no Hospital e Maternidade Santa Joana em São Paulo/SP, com quadro de endometriose grave profunda, acometendo outros órgãos nas regiões próximas, causando diminuição na capacidade respiratória, desconforto, trazendo consequência final, em caso de não realização das cirurgias necessárias, a morte." Informa, ainda, o corpo médico que a praxe é a emissão da nota fiscal de serviços após a realização do procedimento cirúrgico. Consta ainda no referido documento que a cirurgia foi realizada sem o recebimento dos honorários médicos porque a paciente (exequente) se encontrava na iminência de óbito e, portanto, havia a necessidade de operá-la naquele momento. Por fim, declaram os signatários que, como igualmente de praxe, emitiram a nota fiscal e prestaram recibo de pagamento, como é exigência formal do plano de saúde, mas que os honorários não foram efetivamente pagos, no total de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). Alvará de honorários advocatícios expedido em ID 110298368. Intimei a executada a se manifestar em 5 (cinco) dias sobre a petição da exequente e documentos que a acompanham (ID 110589383). A exequente peticionou novamente em ID 111912739 para informar a urgência na continuidade do tratamento, oportunidade em que juntou o relatório médico de ID 111912743. Em ID 112593191, apreciei a impugnação ao cumprimento de sentença e assim decidi, verbis: "Em análise aos autos de no 0705534-84.2020.8.07.0009, vejo que primeiramente foi deferida tutela provisória de urgência (ID n. 62949231) para determinar à ré que autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico indicado, bem como todo e qualquer procedimento pré e pós-operatório recomendado pela equipe médica, além de internação em UTI, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A cirurgia deveria ser realizada no Hospital e Maternidade Santa Joana S/A, caso este integrasse a rede conveniada ou, caso contrário, em hospital habilitado para o procedimento naquela região. A requerida recebeu a notificação eletrônica no dia 14/05/2020 (ID n. 63424093) e apresentou contestação no dia 08/06/2020 (ID n. 65009558), afirmando que cumprira a decisão ao autorizar o procedimento e juntando as respectivas guias (ID n. 65009569). No entanto, a autora se manifestou (ID n. 65009569) relatando que os médicos que realizaram a cirurgia não aceitam o plano de saúde e, como previsto no ato da contratação, a ré teria de arcar com o pagamento realizado. Não obstante, disse que a requerida apenas enviou os tokens para liberação da internação na clínica, mas não pagou os honorários dos médicos. Demonstrou que tais valores somam R$ 76.000,00. Voltando a estes autos, a executada não comprovou o pagamento da cirurgia. Ao contrário, a exequente foi quem juntou comprovantes de adimplemento dos honorários médicos em seu nome, os quais, a despeito de emitidos para que a cirurgia fosse realizada, não foram efetivamente pagos, conforme elucida a declaração de ID n. 110195261, assinada por toda a equipe médica. A parte comprovou ainda que necessita com urgência de outro procedimento cirúrgico (ID n. 111912743), o qual somente poderá ser realizado pelos mesmos profissionais após o pagamento do primeiro. Neste contexto, resta claro que a liminar, confirmada por sentença, determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico, o que abrange não só a internação, mas também os honorários dos profissionais que a realizaram. A requerida não cumpriu com esta última parte até o presente momento, razão pela qual deve incidir a multa cominada em seu limite máximo, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É devido ainda o pagamento do valor cobrado pela exequente em relação aos honorários médicos, o qual era originalmente de R$ 76.000,00 e, atualizado até o pagamento, soma R$ 97.574,13 - conforme planilha da própria ré em ID n. 105031351. Assim, REJEITO a impugnação da executada. Preclusa esta decisão, oficie-se ao Banco do Brasil, com urgência, para que transfira o total depositado em ID n. 105031351 - pág. 6 (R$ 101.312,35) à conta indicada pela exequente: Caixa Econômica Federal, Agência no 0630, Operação no 013, Conta poupança no 00013097-1. Como o valor dos honorários médicos é de R$ 97.574,13, os R$ 3.738,22 restantes do total depositado já serão abatidos dos R$ 50.000,00 devidos a título de astreintes. Assim, fica a executada intimada a adimplir, em 5 (cinco) dias, os R$ 46.261,78 remanescentes, sob pena de constrição de ativos financeiros." A AMIL apresentou embargos de declaração em ID 114145426 para alegar cerceamento de defesa, uma vez que o prazo da decisão de ID 110589383 não havia se esgotado, razão pela qual requereu a declaração de nulidade da decisão embargada. A exequente se manifestou sobre os embargos de declaração em ID 115731400. Em ID 116483993, entendi por devolver o prazo para a executada se manifestar, a fim de se evitar qualquer possível nulidade. Em ID 118079125, a AMIL depositou, a título de garantia do juízo, o valor complementar das astreintes, na quantia de R$ 46.261,78 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos). A AMIL peticionou novamente em ID 118307793, oportunidade em que sustenta o cumprimento da decisão judicial, repisando os mesmos argumentos postos na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 107037999) e aditando novos argumentos, no sentido de que a exequente "optou por fazer o procedimento com profissional diverso da rede credenciada da operadora". A exequente se manifestou em ID 118533910. É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. A controvérsia se resume basicamente a três pontos: 1. Se a ré cumpriu a determinação judicial para custear os procedimentos cirúrgicos necessários para manter a autora viva; 2. A incidência ou não de astreintes; 3. O valor dos honorários de advogado (sucumbenciais). O primeiro ponto a se destacar é que a executada faltou com a verdade, ao afirmar que tinha cumprido integralmente a decisão judicial. A emissão de guias de autorização não implicam em cumprimento da ordem judicial, uma vez que não comprovam que os honorários médicos efetivamente foram pagos. Curiosamente, afirmei isso na decisão de ID 112593191 (ausência de pagamento da equipe médica), momento em que me convenci, à luz da documentação até então juntada aos autos, que a ré não havia honrado o pagamento do corpo médico. No entanto, a ré insistiu em afirmar que tinha cumprido integralmente a decisão, conforme declarado em ID 118307793, verbis: "Nada do que afirma o exequente está correto, caindo por terra a obrigação de reembolsar o valor ali previsto na Nota Fiscal, visto que o cumprimento da obrigação por parte da executada é incontroverso." Ora, ao embargar de declaração a decisão de ID 112593191, pugnando pela oportunidade de se manifestar pelo sobre os documentos juntados pela exequente, especialmente a declaração da equipe médica de que não havia recebido os honorários, acreditava este Magistrado que a ré traria aos autos o comprovante de efetivo pagamento (recibo bancário, transferência etc), a fim de justificar o alegado cerceamento de defesa e a consequente nulidade. Por cautela, reabri o prazo. No entanto, sobreveio nova petição apenas repetindo o que já estava nos autos, sem qualquer documento que pudesse justificar que sua defesa fora cerceada, o que evidencia também o desejo protelatório. E mais: inovou em argumentos, afirmando que a equipe médica não era de sua rede credenciada. Pois bem, se a equipe médica não é de sua rede credenciada, é óbvio que não houve pagamento, dada a própria insurgência da executada. Sua conduta é contraditória porque ora afirma que cumpriu a decisão, ora que os médicos não compõem sua rede, fazendo crer, por dedução lógica, que realmente não pagou os honorários médicos. Se realmente tivesse pago, seja da rede credenciada ou não, haveria recibo nos autos. Assim, a decisão de ID 112593191 se mostra absolutamente acertada e nenhuma nulidade nela eu vislumbro, até porque não há nulidade sem prejuízo para a parte (CPC, art. 283, parágrafo único). Sobre o argumento da exequente de que a sentença determinou o custeio na rede credenciada e, na sua falta, em outro hospital, entendo que não merece prosperar, por dois motivos: o primeiro, porque a cirurgia foi realizada no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo/SP, que integra a rede credenciada da ré, conforme se depreende das guias de autorização para internação e de honorários (ID 107036531). Vale dizer, a autora se dirigiu a um hospital da rede credenciada; segundo, conforme se depreende do relatório médico de ID 110195261, a autora precisava da cirurgia com urgência, sob risco de vir a óbito. Pelo que se depreende do relato médico, não havia tempo hábil para buscar uma equipe médica credenciada da ré, sendo imperiosa a intervenção cirúrgica naquele momento. O que se percebe na conduta da AMIL é uma insensibilidade com a dor humana, indiferença com a saúde de sua cliente que, até esta data, não cumpriu a integralidade do tratamento exatamente porque a executada não pagou os honorários da equipe médica que realizou a cirurgia em 18/05/2020 e, por conta desse inadimplemento, os profissionais de saúde se recusam a realizar a segunda cirurgia, igualmente necessária. Faltou a ré com a verdade, ora afirmando que tinha cumprido a decisão judicial quando sequer pagou os honorários dos profissionais, ora inovando tardiamente para dizer que a equipe não integra sua rede, indo de encontro às suas próprias alegações de que cumprira a ordem deste juízo. Tal conduta merece a pronta e intensa reprovação deste Juízo, apta a configurar litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC (alterar a verdade dos fatos). Via de consequência, ratifico a incidência das astreintes em sua integralidade, não se cogitando qualquer redução à vista de como procedeu a executada no curso desta ação. Assiste razão à executada, tão somente quanto aos honorários, os quais são calculados à base de 5% sobre o valor da causa. Pelo exposto: 1. ACOLHO em parte a impugnação tão somente para ratificar os honorários sucumbenciais de advogado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor este já levantado pelo patrono da autora, conforme alvará de ID 110298368. 2. Condeno a autora em honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre a quantia cobrada em excesso neste cumprimento de sentença, exclusivamente no que se refere aos honorários sucumbenciais, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC, se o caso. 3. Condeno a executada AMIL em multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 80, II c/c art. 81, caput, do CPC. 4. DETERMINO a expedição de alvará das quantias depositadas em juízo em favor da autora, inclusive os valores depositados a título de astreintes, independente do trânsito em julgado desta decisão, uma vez que se trata de cumprimento definitivo de sentença e, ainda, sem desconsiderar a URGÊNCIA que a autora necessita para a continuidade do seu tratamento. O tempo já decorrido não permite mais postergações que possam impedir o cumprimento desta ordem judicial, ressalvada eventual suspensão por instância superior. 5. DETERMINO à exequente que comprove nos autos, em até 15 (quinze) dias da expedição do alvará, a quitação dos honorários médicos relativos à cirurgia realizada 18/05/2020. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 119492003. Nas razões recursais (ID 34544672), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A alega: “Nos termos da r. decisão agravada (id. 119492003), o juízo singular determinou a manutenção da astreintes no patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), justificada em suposto descumprimento da obrigação de pagar os honorários médicos gastos com a operação de endometriose determinada na r. Sentença. Contudo, diferentemente do que posto no decisum, o cumprimento da obrigação de fazer não se relaciona com a restituição do valor relativo à cirurgia de endometriose pago pela autora, mas sim com a autorização e custeio do tratamento cirúrgico EM SUA REDE CONVENIADA, O QUE FOI CUMPRIDO PELA AGRAVANTE. Em razão disso, NÃO HÁ SE FALAR EM ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, UMA VEZ QUE A ORA IMPUGNANTE CUMPRIU EFETIVAMENTE O COMANDO JUDICIAL. Conforme decisão interlocutória proferida nos autos de origem (id. 62949432 – processo de origem), foi deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, veja-se: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte Ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado pelo médico, bem como todo procedimento pré e pós operatório recomendado pela equipe médica, além de internação em UTI, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). A cirurgia deverá ser realizada no HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, caso este integre a rede conveniada ou caso o plano não tenha em sua rede conveniada Hospital habilitado para o procedimento naquela região. Assim, juntamente com a apresentação da contestação, a agravante comprovou o cumprimento irrestrito do comando judicial, conforme se verifica nas guias colacionadas aos autos (id’s. 65009569, 65009570, 65009573 e 95009574 – autos de origem), que comprovam na sua observação a autorização da cirurgia específica de ENDOMETRIOSE nos termos do pedido médico e da Decisão de Tutela de Urgência, em 18.05.2020: ( ) Impõe dizer que a Sentença confirmou a tutela transcrita alhures, O QUE DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE QUALQUER OBRIGAÇÃO DIVERSA, MUITO MENOS DE RESTITUIR, O QUE POR SI SÓ AFASTA O COMANDO JUDICIAL AGRAVADO PROFERIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Portanto, o que se tem é o acolhimento das inúmeras alegações infundadas da agravada que almejam imputar responsabilidade diversa daquela prevista nos comandos judiciais. Absurdo e intolerável, eis que caberia o Juízo afastar os desvirtuamentos das obrigações. Ora I. Julgadores, o comando judicial é claro e objetivo, o qual determina a autorização e custeio do procedimento cirúrgico na rede credenciada (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA), o que foi feito pela agravante, conforme guia colacionada acima. Contudo, em que pese determinante o cumprimento, a agravada OPTOU POR FAZER O PROCEDIMENTO COM PROFISSIONAL DIVERSO DA REDE CREDENCIADA DA OPERADORA. Ou seja, a exequente alega o descumprimento da obrigação de fazer, solicitando a aplicação de astreintes e bloqueios e, em contrapartida, ignora por completo que a obrigação constituída por Sentença se limita ao custeio e autorização da realização da cirurgia EM SUA REDE CREDENCIADA, E APENAS NA AUSÊNCIA DE CREDENCIADO, DEVERÁ FAZÊ-LO EM OUTRO HOSPITAL PREVISTO NA REGIÃO. Frisa-se que não se verifica a obrigação de reembolsar a exequente por serviços pretendidos, seja na Decisão que deferiu a tutela de urgência ou Sentença e, por isso, as motivações apresentadas na Decisão atacada inovam o cenário da lide, eis que apenas na hipótese de não ser cumprida a obrigação no Hospital e Maternidade Santa Joana é que deveria providenciar em outro local credenciado previsto naquela região. Logo, jamais poderá ser atribuída à agravante a responsabilidade de reembolsar a agravada no importe executado, quando ela quem OPTOU EXCLUSIVAMENTE pela realização da cirurgia com o profissional particular, fora da rede credenciada, embora que ciente da liberação do procedimento no Hospital e Maternidade Santa Joana pela operadora de saúde. Logo, o entendimento previsto na Decisão que manteve a multa pecuniária elevadíssima, motivada exclusivamente por conduta arbitrária e desarrazoada da agravada que dispensou os procedimentos autorizados e custeados pela agravante em sua rede credenciada apta tecnicamente, é absurdo e não merece ser mantido. Dizer que as guias não são capazes de comprovar o cumprimento é descabido, vez que somente por meio destas é autorizado o procedimento junto ao prestador. Ademais, é de grande valia dizer que A AGRAVADA NÃO TROUXE QUALQUER PROVA NOS AUTOS DE QUE A AGRAVANTE DEIXOU DE CUMPRIR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, O QUE, POR SI SÓ, TORNA INCABÍVEL A SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO TÃO SOMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A CONSEGUINTE CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. Sem sombra de dúvidas, diante do incontroverso cenário de cumprimento da obrigação por parte da agravante, antes da aplicação de penalidades, o juízo deveria ter ponderado todos os atos cometidos pela seguradora de saúde. Ademais, em momento algum houve omissão dos atos realizados, eis que trouxer à conhecimento do Juízo que o procedimento foi autorizado, estava garantido financeiramente em sua rede conveniada, contudo sem qualquer justificativa plausível, a agravada realizou com prestador não conveniado e agora busca a restituição de valores pagos sob falsas alegações de descumprimento e má-fé. Salta aos olhos a desmistificação dos comandos judiciais pela agravada, a qual vem levando o D. Juízo a quo ao erro em manter penalidades que jamais poderiam ser aplicadas, eis que decorrentes de obrigações diversas daquelas previstas na Sentença. Assim sendo, ao se manter a penalidade imposta em seu patamar máximo, pois não há restituição dos valores arcados por vontade exclusiva da agravada, quando a bem da verdade a obrigação já estava cumprida desde 18.05.2020, penaliza duplamente e de forma injusta a agravante, o que não pode ser tolerado por esta C. Turma. Mais absurdo ainda, é a possibilidade imediata de levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo (Alvará expedido no id. 119560467), quando existe discussão de matéria pendente e obrigação de fazer cumprida, que gerou ônus financeiro não previsto em contrato ou na norma legal. Os prejuízos são irreparáveis, visto que a agravada não terá condição de restituir o patrimônio da recorrente. Assim sendo, ante o cumprimento integral da obrigação de fazer pela agravante não há qualquer justificativa para a aplicação de multa por descumprimento, muito menos no patamar elevadíssimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual desvirtua o instituto das astreintes. Importante mencionar que o §1o do artigo 523 do CPC expõe, de maneira cristalina, que o juiz poderá, de OFÍCIO ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa OU EXCLUÍ-LA caso seja constatado que esta se tornou insuficiente ou excessiva (inciso I) ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (inciso II) e, portanto, não há se falar em perpetuação ou preclusão da decisão que versa sobre a aplicação de multa por descumprimento. Neste sentido, segue o posicionamento desta Colenda Corte Superior: ( ) Nesta guarida, a r. decisão agravada merece reforma, no sentido de afastar inteiramente a multa aplicada no patamar (id. 119492003) uma vez que não há se falar em descumprimento do comando judicial. IV.2. DA INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Pelo que se depreende na decisão proferida o Juiz singular entendeu também pela aplicação de multa por litigância de má fé no percentual altíssimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, sob a premissa de que a agravante descumpriu ordem judicial e apresenta falsas alegações, o que não deve prevalecer. Com a devida vênia, não deve prevalecer a r. decisão agravada também neste ponto, posto que irregular o requerimento de cumprimento de sentença apresentado pela agravada, que além de cometer excessos na aplicação dos cálculos, apresenta valores exorbitantes a serem restituídos, totalmente contrários ao comando judicial. Excelências, é de fácil percepção que o cenário trazido nos autos e acolhido pela Decisão atacada é forçado pelas alegações infundadas da agravada no que diz respeito a má-fé da agravante. Isso porque, há todo momento houve transparência nos atos da agravante, que após ter sido intimada da Decisão de Tutela de Urgência cuidou de autorizar e custear todo o procedimento cirúrgico determinado, O QUE DEMONSTRA QUE JAMAIS SE EXIMIU DE SUAS OBRIGAÇÕES. Contudo, o que se percebe, absurdamente o Juízo de primeiro grau vem entendendo que as impugnações apresentadas em sede de cumprimento de sentença pela agravante às malfadadas afirmações da agravada são considerados argumentos falsos, eis que imprimem cumprimentos inexistentes. Data maxima venia, jamais poderá ser permitido esse tipo de entendimento, eis que cabe ambas as partes alegarem ou impugnarem o que entendem ser devido, sob pena de cerceamento de defesa e o contraditório. Nesse sentido, a partir do momento em que há alegação de descumprimento de obrigação pela agravada que sequer se encontra vinculada em Sentença ou Decisões anteriores e solicitações de aplicação de multa e bloqueios, quando existem inúmeras provas que demonstram a conduta ilibada da agravante, jamais poderia se manter inerte. Entretanto, conforme vinculado na Decisão objurgada, tais impugnações estão sendo de grande incômodo para o Juízo, principalmente quando é arbitrado o percentual ELEVADÍSSIMO de 5% (cinco por cento) a título de multa por litigância de má-fé, o que não pode ser mantido, eis que o pleno exercício da ampla defesa e dos princípios norteadores do processo não podem ser entendidos como litigância de má-fé. Impõe dizer que diante dos inúmeros vícios existentes nos autos de origem que dão lugar ao cumprimento de sentença e a nova obrigação de pagar de elevada monta, a impugnação e as manifestações apresentadas tempestivamente garantem a reapreciação da matéria, inclusive este recurso manejado. Impõe dizer que a caracterização do litigante de má-fé está delineada no artigo 80 do CPC/2015, in litteris: ( ) Certamente a agravante não procedeu qualquer um dos atos elencados na norma transcrita, visto que elucidou os fatos, trouxe o direito material de forma dogmática em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, ainda, as provas necessárias para comprovar o cumprimento irrestrito da obrigação determinada na Sentença e na Decisão de Tutela de Urgência. Inclusive, vale dizer que deixou claro em suas alegações há todo tempo a boa-fé nos seus atos, cumprindo a obrigação em tempo e modo em sua rede conveniada, conforme determinado na Decisão de Tutela de Urgência (Hospital e Maternidade Santa Joana), em 18.05.2020. Ainda, demonstrou os atos irregulares e arbitrários executados pela agravada ao escolher por sua exclusiva vontade a realização do procedimento cirúrgico fora da rede conveniada, em que pese ciente da autorização e custeio dos procedimentos pela agravante, o que é fato extintivo da responsabilidade aduzida e executada ou, então, multa por descumprimento. Diante de todo o exposto, tendo em vista que a agravante se utilizou dos meios possíveis para postular a legítima apreciação dos vícios existentes no cumprimento de sentença e sua conduta ilibada, ante o cumprimento da obrigação, para fins de afastar as astreintes e os bloqueios solicitados, não se pode caracterizar o exercício de tal direito amplo como litigância de má-fé. Até porque, vale lembrar que as matérias não se encontram preclusas e, por isso, maneja o presente Agravo de Instrumento para devolver à apreciação da instância superior. Inclusive, este respeitável Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já possui o mesmo entendimento, de que a legalidade do exercício do direito recursal não enseja a ocorrência de litigância de má-fé quando da interposição do presente recurso, veja-se: ( ) Isto posto, requer seja reformada a Decisão nesse mister, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista que toda a conduta da agravante é legítima, de boa-fé e transparência, eis que jamais se olvidou de suas obrigações ou prestação de informações perante o Juízo. V. DA EVENTUALIDADE V.1. DA EXCESSIVIDADE DA MULTA ARBITRADA – DA REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO Prosseguindo, caso não acolhidas as teses anteriores, entende a agravante que não pode ser mantida a multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como estabelecida, pois evidente o exagero da medida. A propósito, no tocante a “astreinte”, como sabido se trata de meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos. Sobre, dispõe o caput, do artigo 537, do C.P.C.: “A MULTA INDEPENDE DE REQUERIMENTO DA PARTE E PODERÁ SER APLICADA NA FASE DE CONHECIMENTO, EM TUTELA PROVISÓRIA OU NA SENTENÇA, OU NA FASE DE EXECUÇÃO, DESDE QUE SEJA SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO E QUE SE DETERMINE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO.” Certamente a multa arbitrada merece redução, pois, o quantum arbitrado a título de astreinte deve ser amparada pela dicotomia razoabilidade de proporcionalidade, ou seja, deve ser suficiente para forçar o cumprimento da obrigação pelo responsável e, em contrapartida, não pode implicara o enriquecimento sem causa da parte favorecida. Impõe dizer que no caso em comento não há como sustentar lógica e juridicamente a suposição de pagamento de astreintes cuja somatória seja maior, mais relevante ou mais importante que o objeto da ação principal, quando a agravada usufruiu de todos os serviços prestados pela agravante desde que teve a tutela de urgência deferida. ( ) Ora, é excessivo condenar a agravante mesmo tendo cumprido a sentença exequenda, em razão disso, o valor deve ser reduzido de modo a evitar o enriquecimento sem causa da agravada, já que a multa se tornou mais desejável a exequente do que a própria obrigação principal. Impõe dizer que o artigo 884 do CC veda a pretensão de enriquecimento indevido e o Judiciário não pode avalizar pretensão dessa natureza, até porque, vale dizer que o Princípio da Razoabilidade deve servir de barreira limitativa à fixação da multa diária, especialmente nos casos em que ocorre a aplicação de sanções desproporcionais ou inadequadas em relação às infrações praticadas. Nesse sentir, veja-se que a decisão agravada foi DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA, visto que não demonstrada qualquer desídia por parte da ora peticionária, muito pelo contrário, há todo tempo trouxe nos autos o cumprimento do comando judicial desde a primeira decisão de tutela de urgência deferida, qual seja: 18.05.2020. É notório que a Decisão agravada que afastou parcialmente a impugnação em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se a multa no valor de R$50.000,00, qual seja o patamar máximo, configura-se como desproporcional e desarrazoado, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, §1o, III, do C.P.C. Assim, Nobres Julgadores, veja-se que a decisão em comento condena a agravante ao pagamento da multa sem ao menos levar em consideração o cumprimento da obrigação, mas sim se vincula a nova obrigação que sequer foi trazida nos autos de origem, suposto ressarcimento de despesas médicas. De tal forma, a multa exigida agride o patrimônio da agravante, residindo aí a sua natureza confiscatória e punitiva, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio e deve ser afastada por essa c. Turma Recursal. Desnecessários outros argumentos, requer a esse e. Tribunal que minore a multa a ser aplicada em caso de descumprimento, o que certamente evitará o enriquecimento indevido da parte, limitando-se ao valor máximo de um salário-mínimo.” – ID 34544672, pp. 4 a 16. Aduz estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “Em observância ao art. 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, requer a agravante, desde já, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a decisão “a quo”, resultar-lhe-á patente prejuízo, HAJA VISTA A DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DOS VALORES GARANTIDOS EM JUÍZO de R$ 101.312,65 (cento e um mil, trezentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 46.261,78 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) antes do trânsito em julgado do processo de origem e preclusão de todas as matérias postas em debate. Inclusive, o presente Alvará já foi expedido (id. 119560467) e poderá ser levantado há qualquer tempo pela parte autora, sem a possibilidade do legítimo contraditório pela agravante. Ademais, a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada é evidente, eis que a parte agravada não terá a menor condição de restituir os valores de elevada monta a serem levantados, o que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado! Como sabido, a reversibilidade da medida se trata de pressuposto negativo da tutela de urgência, competindo ao juiz sempre agir com estrita ponderação. No presente caso, Excelências, sinceramente a reversibilidade da medida deferida pelo juízo a quo se mostra de difícil realização, com larga demanda de tempo e muita atividade processual. Até porque, restou incontroversa a o prova do cumprimento da obrigação de fazer pela agravante, ou seja, A AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, de modo que o levantamento do valor garantido em juízo, embora pendente discussão de diversos pontos trazidos em sede de cumprimento de sentença, ensejará a penalização em dobro da agravante, resultando lesão grave e de difícil reparação, é imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o que desde já se requer. Enfim, releva asseverar que a PROBABILIDADE DO DIREITO do recurso está amparada nas razões recursais expostas no tópico seguinte. Sem maiores detalhamentos, impositiva a concessão do efeito suspensivo ora postulado!” – ID 34544672, pp. 3/4. Requer ao final: “Por todo exposto, requer a esse colendo Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente agravo para o fim de: 1) Seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, Parágrafo Único c/c 1.019, I do CPC; 2) Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido. 3) Intimar a agravada, na pessoa de seus procuradores, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 4) Requer seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada no sentido de reconhecer o efetivo cumprimento do comando judicial e, por consequência, afastar as astreintes aplicada no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afastar a multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 5) Eventualmente, caso não seja esse o entendimento, requer seja reduzida as astreintes no patamar máximo de um salário-mínimo. 6) DERRADEIRAMENTE, QUE SEJA ANOTADO NA CAPA DO FEITO EXCLUSIVAMENTE O NOME DO ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, COM O FIM DE RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES DE ESTILO, SOB PENA, CASO ASSIM NÃO SEJA FEITO, DE NULIDADE DAS MESMAS.” – ID 34544672, p. 17. Preparo recolhido (ID 34544675). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e em relação à qual a agravante busca ver subsistir integralmente seu pedido. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (autos n. 0710070-07.2021.8.07.0009) promovido, em 10/7/2021, por LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA (agravada-exequente) em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (agravante-executada) para cobrança do valor referente aos honorários médicos da cirurgia de endometriose, quantia atualizada naquela data de R$98.785,23, e indenização de R$50.000,00 por descumprimento da medida liminar – ID 100173115 dos autos de origem. O título executivo judicial a que se refere o cumprimento de sentença foi assim constituído em 25/1/2021: “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a tutela antecipada, para DETERMINAR que a ré autorize e promova o custeio do tratamento cirúrgico da autora para endometriose, conforme indicação médica. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” – ID 100173134, p. 6 dos autos de origem. E esta a decisão de 12/5/2020 pela qual concedida a tutela de urgência nos autos n. 0705534-84.2020.8.07.0009: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar à parte Ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado pelo médico, bem como todo e qualquer procedimento pré e pós-operatório recomendado pela equipe médica, além de internação em UTI, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). A cirurgia deverá ser realizada no HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, caso este integre a rede conveniada ou caso o plano não tenha em sua rede conveniada Hospital habilitado para o procedimento naquela região.” – ID 62949231, p. 2 dos autos n. 0705534-84.2020.8.07.0009. Pois bem. Em 26/10/2021, em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 107037999 dos autos de origem), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (agravante-executada) alegou ter atendido ao comando judicial. Juntou aos autos: - “Guia de Solicitação de Internação” (ID 07036531, pp. 3/4), na qual consta, no item 28, “Indicação Clínica: Endometriose // Cirurgia programada para 30/4”; - “Guia de Resumo de Internação” (ID 107036531, pp. 5 a 8), na qual registrada internação de LUDIMILA (agravada-exequente) no Hospital e Maternidade Santa Joana, bem como submissão da paciente, em 18/5/2020, a “Histeroscopia Diagnóstica, Pleuroscopia por Vídeo, Retossigmoidoscopia Rígida”, sendo utilizada “Diária de Apartamento”; e “Guia de honorário”, na qual listados os “Procedimentos Realizados: Ressecção de Tumor do Septo Reto-Vaginal, Colpotomia Ou Culdocentese, Colporrafia Ou Colpoperineoplastia incluindo Ressecção de Colpectomia, Metroplastia Laparoscópica, Histerectomia Total Laparoscópica, Cirurgia de Abaixamento por Videolaparoscopia, Retossigmoidectomia Abdominal por Videolaparoscopia, Apendicectomia por Videolaparoscopia, ressecção de Tumor do Diafragma e Reconstrução.” (ID107036531, pp. 9 a 13). Veja-se que não acostada quitação de honorários médicos pela recorrente. Conforme bem definido na decisão agravada, em momento algum a agravante demonstrou o pagamento dos mencionados honorários referentes à cirurgia de endometriose realizada na agravada. No caso, Nota Fiscal eletrônica relativa a honorários médicos da cirurgia foi emitida em nome de LUDIMILA RODRIGUES DA SILVA (agravada-exequente) – ID 110195258, p. 2 dos autos de origem. Notas fiscais de ID 10195259, p. 25 também foram emitidas em nome de LUDIMILA (agravada-exequente) referentes aos honorários médicos do procedimento cirúrgico. Declaração médica de ID 110195261, datada de 29/11/2021, informou não ter havido pagamento dos honorários médicos até aquela data: “A equipe médica acima citada, realizou a cirurgia da paciente, sem receber os honorários médicos, pois a mesma se encontrava na iminência do óbito, e pela ética médica tínhamos o dever de operá-la; não obstante, a paciente nos informou acerca do processo de no 0705534-84.2020.8.07.0009, que foi ajuizado para obrigar o plano de saúde a arcar com os custos da cirurgia. A equipe médica informa ainda, que emitiu as notas com o carimbo de pago, como é de praste [sic] em todas as cirurgias, atendendo exig6ncia [sic] formal dos planos de saúde, mesmo porque a paciente informou que haveria o pagamento dos honorários médicos. A presente declaração de todos os médicos atuantes no procedimento cirúrgico é para informar que até o momento, não houve nenhum tipo de pagamento seja por parte do plano de saúde da paciente, ou pela própria paciente, ou seja, até o momento, toda a equipe médica está sem receber o valor dos honorários médicos. Até o momento não recebemos nenhum tipo de comunicado por parte do plano de saúde para pagamento. Informamos ainda, que o valor do procedimento realizado perfaz a quantia de R$76.000 (setenta e seis mil reais), sem atualização” – ID 110195261, pp. 1/2. Assim, em análise preliminar, verifica-se descumprimento do título executivo judicial, bem como alteração da verdade dos fatos nos termos do art. 80 do CPC suficiente a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé. E igualmente em análise perfunctória, também se revelam adequadas as astreintes fixadas no limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) dado que o descumprimento ocorria desde 12/5/2020, data da decisão pela qual concedida a tutela de urgência. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora